Tribunal: TJDFT
Processo: 0716472-36.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716472-36.2023.8.07.0009 RECORRENTE: JOÃO VICTOR PEREIRA BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por J. V. P. B. contra sentença que o condenou à pena de 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (arts. 5o e 7o da Lei Maria da Penha). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a redução da pena aplicada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a fração de aumento utilizada na dosimetria da pena, especialmente na segunda fase, deve ser redimensionada para fração mais benéfica ao réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima, coerente em sede policial e judicial, é considerada prova suficiente para embasar a condenação por ameaça, notadamente em contexto de violência doméstica, em que normalmente há ausência de testemunhas presenciais e relevância probatória dos relatos da vítima. 4. Não há contraprova capaz de infirmar as alegações da vítima, tampouco se verifica qualquer motivação pessoal que justifique uma falsa imputação. 5. A inexistência de testemunhas ou imagens de segurança não descaracteriza a materialidade e a autoria do delito, diante da coerência e firmeza dos relatos da vítima. 6. A dosimetria da pena na primeira fase, utilizando fração de 1/8 (um oitavo) com base nos maus antecedentes, encontra respaldo na jurisprudência e é mantida, dada a fundamentação idônea. 7. Na segunda fase, a exasperação da pena em 1/3 (um terço) pela dupla reincidência é reformada para 1/5 (um quinto), por se tratar de fração mais proporcional e em consonância com o entendimento consolidado da Turma julgadora. 8. A pena definitiva redimensionada para 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 147 do Código Penal, sustentando que a insuficiência de provas, no caso, atrai a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com o consequente acolhimento do pedido absolutório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 147 do Código Penal. Com efeito “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012